Tribunal: TJMT
Processo: 1020010-65.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1020010-65.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Liminar]

Relator:
Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FELIPE MELAZZO DE CARVALHO - CPF: 691.127.201-78 (ADVOGADO), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), JOSE NEVES FERREIRA - CPF: 057.214.458-07 (AGRAVANTE), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.207.201/0001-79 (AGRAVADO), ALFA URBANISMO LTDA - CNPJ: 07.598.819/0001-41 (AGRAVADO), DARCI GARCIA DA ROCHA - CPF: 525.847.558-15 (AGRAVADO), D. D. E. G. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 19.191.929/0001-73 (AGRAVADO), TOP URBANISMO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.555.147/0001-90 (AGRAVADO), TRF3 URBANISMO E PARTICIPACAO LTDA - CNPJ: 19.242.996/0001-70 (AGRAVADO), RODRIGO VIANA FREIRE - CPF: 590.220.781-91 (ADVOGADO), IGOR LEONARDO COSTA ARAUJO - CPF: 590.184.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIDA EM PARTE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO CONHECIDA. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. ART. 54, IV, LEI 13.097/2015. PROIBIÇÃO DE EXPLORAÇÃO IMOBILIÁRIA DA ÁREA NÃO EXPLORADA. POSSIBILIDADE. ÁREA QUE FOI INTEGRALIZADA NA SOCIEDADE PELA PARTE QUE REQUER A DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 54, IV da Lei 13.097/2015 é necessário a averbação na matrícula do imóvel da ação que visa modificar os direitos reais sob imóveis.

2. No caso dos autos
, o patrimônio imobiliário integralizado na sociedade era orginalmente da parte recorrente e o objetivo da ação visa desconstituir o contrato de sociedade, razão pela qual deve ser obstado qualquer exploração imobiliária do imóvel.

3. Decisão reformada.

4. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
José Neves Ferreira
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de rescisão contratual c/c. resolução de sociedade em relação a um sócio nº 1016019-36.2023.8.11.0015, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que “trata-se de ação de rescisão de contratual c/c resolução de sociedade em relação a um sócio com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Agravante em face dos Agravados, com base no inadimplemento contratual dos Agravados, consubstanciado no descumprimento da obrigação de concretizar o empreendimento e de constituir hipoteca sobre os imóveis não explorados, bem como na quebra do
affectio societatis
.” (Id. 180414653, pág. 5).

Menciona que requereu liminarmente na origem: “
i.
pela resolução liminar da sociedade (art. 1029, CC), permitindo a retomada do patrimônio não explorado e o recebimento de 35% dos lotes pendentes de comercialização da parte explorada (Parque Amazonas e Jardim Bougainville). Alternativamente,
ii.
que fosse mantida sua posse sob os imóveis – situação já existente -, determinando ainda aos Agravados a cessação de todo e qualquer ato jurídico de qualquer espécie que recaiam sobre os imóveis não explorados pela SPE Atalaia, enquanto tramitar o presente feito. Ainda liminarmente,
iii.
pela expedição de ofício ao 1º Ofício – Cartório de Registro de Imóveis de Sinop para que averbe a existência da presente ação na matrícula dos imóveis não explorados, ou seja, excluindo-se os Loteamentos Jardim Bougainville (Matrícula 49.563, e as dela derivadas) e Parque Amazonas (Matrícula 83.536, e as dela derivadas), visando salvaguardar terceiros interessados.” (Id. 180414653, págs. 5-6).

Aduz o magistrado de origem indeferiu o pedido liminar sob o argumento de a inexistência do “affectio societatis” e a existência de mora contratual exige a produção de provas.

Sustenta que a inexistência do “affectio societatis” é incontroversa, pois “a convivência entre as partes resta extremamente prejudicada, sendo certo que a comunicação entre o Agravante e os Agravados, desde 2019, ocorre essencialmente por meio de notificações extrajudiciais e através de seus advogados, conforme demonstram os documentos de id n. 120091198 e n. 120091220.” (Id.
180414653
, pág. 8).

Menciona que os agravados não cumpriram “
a obrigação de constituir hipoteca de primeiro grau sobre a área dos imóveis não explorados
, consoante havia sido definido entre as partes na cláusula 3.4 do Contrato de Parceria [...]” (Id. 180414653, pág. 8).

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal.

Ao final requer a atribuição do efeito ativo para: “
i.
determinar a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Sinop, para que averbem a existência da presente ação nos imóveis não explorados, ou seja, excluindo-se os Loteamentos Jardim Bougainville e Parque Amazonas;
ii.
determinar que a porção da área não explorada pela sociedade permaneça desta maneira, ou seja, que não seja iniciada a exploração imobiliária dessa porção enquanto tramitar o feito;
iii.
determinar a resolução liminar da sociedade em relação a um sócio, permitindo que o Agravante retome a área não explorada e que receba os haveres correspondentes a 35% (trinta e cinco por cento) dos direitos e obrigações da parte imobiliária explorada (Parque Amazonas e Jardim Bougainville).” No mérito pugna pela reforma da decisão nos termos requeridos.

Liminar deferida em parte (Id. 180608686).

A parte recorrida apresentou contrarrazões (Id. 183693150) e suscitou preliminares de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica (violação ao princípio da dialeticidade), violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ademais suscita: decadência em relação ao contrato preliminar; decadência em relação a constituição em mora; prescrição operada no pré-contrato; prescrição e decadência em relação a alegadas moras.

A parte recorrente se manifestou acerca das preliminares suscitadas.

É o relato do necessário.

VOTO (PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

A parte agravada afirma que “
o Agravo aviado, somente repisou os argumentos da peça inicial, não promovendo a demonstração do desacerto da decisão, o que deveria ser pautado em provas documentais de idoneidade inquestionável.” (Id. 183693150, pág. 13), e, por esse motivo não deve ser conhecido.

A preliminar deve ser rejeitada.

É de conhecimento comezinho que a repetição dos argumentos da inicial não implica em ofensa ao princípio da dialeticidade.

A propósito, “mutatis mutandis”:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.

3.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada
(v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016). (...)” (AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017) (destaquei)

Ademais, verifico que a parte agravante impugnou os fundamentos da decisão agravada, trazendo conteúdo que a seu ver demonstram a necessidade de concessão da tutela recursal.

Com essas considerações
REJEITO
a preliminar contrarrecursal de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO (PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

A parte agravada defende que há ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, sustentando que “
Não tendo sido a questão referente a garantia hipotecária, e a inexistente morosidade das atividades da sociedade sido objeto da decisão agravada, impedida se encontra a sua apreciação, sobre pena de supressão de instância.” (Id. 183693150, pág. 20).

A preliminar prospera em parte.

Verifico na inicial dos autos que a parte agravante requereu a liminar nos seguintes termos:

“[...] II) seja deferido o pedido de concessão da tutela de urgência, em caráter liminar, no sentido de
(a)
determinar desde logo a resolução da sociedade em relação a um sócio (art. 1029, CC), permitindo ao Requerente carregar consigo, através de uma nova empresa ou diretamente pelo retorno dos bens à sua pessoa física, como melhor lhe convier, da área não explorada pelos Requeridos, correspondentes a aproximadamente
75% (setenta e cinco por cento)
da área dos imóveis integralizadas pelo Requerente na sociedade, e, ainda,
(b)
receber os haveres correspondentes a
35% (trinta e cinco por cento)
dos lotes pendentes de comercialização, recebíveis e demais direitos e obrigações da parte imobiliária explorada (Parque Amazonas e Jardim Bougainville), tudo de forma proporcional com os Requeridos (inclusive os riscos de não recebimento);

III) ainda sobre o pleito liminar, alternativamente, que seja determinado aos Requeridos a cessação de todo e qualquer ato jurídico (constituição de garantias, compra e venda, início de exploração imobiliária etc.) que possam recair sobre a porção de área não explorada pela sociedade (aproximadamente 75% do imóvel originário), enquanto tramitar o presente feito, sob pena de multa diária imputável aos Requeridos no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
;

IV) ainda a título de medida liminar, alternativamente, se o MM. Juízo entender por bem não determinar de imediato o retorno dos imóveis não explorados ao Requerente (correspondente a aproximadamente 75% da área integralizada na empresa), e também a proporção que lhe cabe (35%) nos empreendimentos lançados (Jardim Bougainville e Parque Amazonas), ou seja, não entender pela antecipação liminar da resolução da sociedade, que
(a)
determine ao 1º Ofício - Cartório de Registro de Imóveis de Sinop que averbe a existência da presente ação em todos os imóveis de propriedade da SPE Atalaia com exceção dos Loteamentos Jardim Bougainville (Matrícula 49.563, e as dela derivadas) e Parque Amazonas (Matrícula 83.536, e as dela derivadas), visando salvaguardar terceiros interessados, e, ainda,
(b)
que mantenha o Requerente na posse e gozo dos imóveis como de fato está desde o início do contrato litigioso; [...]” (Id. 180414656, pág. 19-20)

Como se verifica houve expresso pedido para que fosse obstado qualquer constituição de garantia, dentre elas, por óbvio a hipoteca.

Registro que apesar da singela fundamentação de decisão agravada, é certo que ao negar a liminar sob o argumento de que não restou demonstrado a verossimilhança da alegação da parte autoral, o magistrado de origem negou todos os pedidos liminares sob a mesma fundamentação.

Portanto, restou negado o pleito para obstar qualquer constituição de garantia.

Todavia, não há nos autos pedido liminar acerca da morosidade das atividades da sociedade; logo, tal pleito não foi objeto de apreciação na origem, razão pela qual não será objeto de apreciação deste recuso

Assim,
acolho em parte a preliminar de supressão de instância
e, por consequência,
conheço em parte o recurso
, nos termos desta preliminar.

VOTO (PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE
DECADÊNCIA EM RELAÇÃO CONTRATO PRELIMINAR; DECADÊNCIA EM RELAÇÃO A CONSTITUIÇÃO EM MORA; PRESCRIÇÃO OPERADA NO PRÉ-CONTRATO; PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA EM RELAÇÃO A ALEGADAS MORAS)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

As preliminares arguidas não devem ser conhecidas.

Isso é assim, porque a matéria acerca de decadência e prescrição não foi levada ao magistrado de origem; logo, a análise diretamente neste Tribunal implica em supressão de instância.

É certo que prescrição e decadência se tratam de matérias de ordem pública; todavia, como não houve esgotamento da jurisdição de primeiro grau e a matéria não foi levada a conhecimento do juízo de origem não é possível apreciá-las em sede de recurso de agravo de instrumento.

Com essas considerações,
não conheço das preliminares
contrarrecursais de decadência em relação ao contrato preliminar; decadência em relação a constituição em mora; prescrição operada no pré-contrato; prescrição e decadência em relação a alegadas moras.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem;

O recurso deve ser parcialmente provido.

O magistrado de origem indeferiu a liminar nos seguintes termos:

“[...] Cotejando o acervo probatório produzido nos autos, deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da alegação autoral. Efetivamente, por ora, da análise meticulosa do conjunto probatório produzido no processo, não obstante o autor alegue a inexistência da manutenção do
‘affectio societatis’
, a verificação da mora contratual, que supostamente as requeridas incorreram, na execução do objeto social da empresa (justa causa) exige a produção de meios de prova e a apreciação de questões de alta indagação, não se revelando perceptível de forma imediata e evidente, na medida em que pressupõe a existência de prova irrefutável/insofismável, que demonstre a justa causa alegada pelo autor — circunstância que se interpõe como obstáculo intransponível à concessão da tutela de urgência. [...]” (Id. 180414665, pág. 2)

Nesse ponto, no que se refere a existência da mora contratual dos agravados existe a necessidade de dilação probatória, logo, não há como declarar de plano a dissolução da sociedade.

Todavia, tenho que assiste razão a parte recorrente ao afirmar que é necessário a averbação da ação na matrícula dos imóveis, posto que há expressa determinação legal para que a averbação seja feita (Art. 54, IV da Lei 13.097/15).

A parte agravante pede ainda que seja determinado que a porção da área não explorada pela sociedade permaneça desta maneira, ou seja, que não seja iniciada a exploração imobiliária dessa porção enquanto tramitar o feito.

Com razão a parte agravante, uma vez que o patrimônio imobiliário integralizado na sociedade era orginalmente seu, e o objetivo da ação visa desconstituir o contrato de sociedade.

Confira-se a cláusula primeira do acordo de quotista constante do Id. 120091193 dos autos de origem:

Destarte, deve ser obstado o início da exploração imobiliária da área ainda não explorada dos imóveis, uma vez que o objeto da ação é a resolução do contrato que permitiria a exploração.

Com essas considerações, conheço em parte do recurso e
dou parcial provimento
na parte conhecida para:
1)
determinar a averbação da ação na matrícula dos imóveis, posto que há expressa determinação legal para que a averbação seja feita (Art. 54, IV da Lei 13.097/15);
2)
obstar o início da exploração imobiliária da área ainda não explorada dos imóveis.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

(
1ª
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO
(
2
º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 25 DE JUNHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/HÍBRIDA (VIDEOCONFERÊNCIA) DO DIA
23/07/2024, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO). O RELATOR PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E O 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 02 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

VISTA

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

(
1ª
VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO
(
2
º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024